Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-15.2021.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000117-15.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODAIR JOSE GOMES - CPF: 998.581.771-00 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (ASSISTENTE), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fundada suspeita para busca pessoal. Estado de necessidade não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por ODAIR JOSE GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 1000117-15.2021.8.11.0047), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal/veicular e, no mérito, a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) ausência de fundada suspeita para busca pessoal e veicular; 2) estado de necessidade.

III.
Razões de decidir

A busca pessoal “
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
[CPP, art. 244].

A ação policial visou a identificação objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “d”), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal/veicular.

A fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
.

A simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §1º, "a" e "d", e 244; CP, art. 24; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.04.2024; TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; TJMT, AP nº 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000117-15.2021.8.11.0047 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): ODAIR JOSE GOMES

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ODAIR JOSE GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 1000117-15.2021.8.11.0047), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 14 da Lei 10.826/2003 – (ID 244187193).

O apelante suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que portava a arma para “
proteger-se [...] contra perigos que a própria região isolada aonde trabalhava era capaz de produzir
”, a caracterizar estado de necessidade.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e veicular e, por conseguinte, absolvido (ID 250564679).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 254687196).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de porte de arma de fogo – Irresignação defensiva – Preliminar: Suscita nulidade da busca pessoal, pois a abordagem se deu em razão de suposta atitude suspeita – Improcedência – Réu que trafegava na motocicleta com o cano da espingarda à mostra – Fundada suspeita devidamente comprovada nos autos – Mérito: Pretende a absolvição, asserindo que o réu agiu em ‘estado de necessidade’, pois trabalhava em uma região isolada e visava se proteger – Descabimento – Excludente de ilicitude não configurada – Requisitos do art. 24 do CP não preenchidos – Crime de mera conduta e perigo abstrato – Necessidade de se proteger não exime o réu de adquirir legalmente autorização para aquisição e porte de arma de fogo – Condenação escorreita – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 261659768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular [uma espingarda, marca “Savage Arms Corporation”, de dois calibres, sendo .36 e .22, bem como 55 (cinquenta e cinco) munições intactas] por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 11.3.2020, por volta de 23h55min, na Rua Carlos Gomes, s/n, bairro Cruzeiro, nas proximidades do posto de combustível “São Cristóvão”, em Jauru/MT, os policiais militares Ivo Ferreira Marques e Elson Gonçalves Ribeiro, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante ODAIR JOSE GOMES conduzindo uma motocicleta Honda, placa OBC-5359, com um “
cano de uma arma longa [...] amarrado na garupa
”. Durante a revista pessoal e veicular, confirmaram a suspeita e apreenderam uma espingarda, marca “Savage Arms Corporation”, calibres .36 e .22, na motocicleta, bem como 55 (cinquenta e cinco) munições intactas [sendo 9 (nove) calibre .36 e 46 (quarenta e seis) calibre .22, ambas da marca CBC] na mochila do apelante.

Observa-se a abordagem policial, que culminou na apreensão do armamento [uma espingarda e 55 (cinquenta e cinco) munições intactas], foi motivada pela visualização pelos agentes policiais do “cano” da espingarda amarrado na motocicleta.

No caso, a revista policial visou a identificação de objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “d”), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal/veicular.

Com efeito, a busca pessoal “
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
[CPP, art. 244].

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque,
“os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum”
(STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, AP nº 1010536-92.2022.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 19.12.2023)

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder
” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Frise-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229.514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), de modo que obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca pessoal e veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 10 de março de 2020, por volta das 21h40min, em via pública, a saber, na Rua Carlos Gomes, Bairro Cruzeiro, (Próximo ao Auto Posto São Cristóvão – Cruzamento com Avenida Padre Nazareno Lanciotti), o denunciado ODAIR JOSÉ GOMES, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta portou e transportou arma de fogo, acessório e munição de uso permitido a saber 01 (uma) espingarda calibre.36; 01 (uma) espingarda calibre.22; 46(quarenta e seis) munições calibre.22 e 09 (nove) cartuchos calibre.36,intactos se autorização legal. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ODAIR JOSÉ GOMES como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 por 57 (cinquenta e sete) vezes na forma do artigo 70 do Código Penal [...]
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça – ID 244186691).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Fundamento e decido.

A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Inquérito Policial (id. 48653274, fls. 01), Boletim de Ocorrência (id. 48653274, fls. 02), termo de apreensão (id. 48653274, fls. 09), laudo pericial da arma de fogo e munições (id. 48653274, fls. 31 e ss) e prova oral colhida em juízo.

O laudo pericial (id. 48653274, fls. 31 e ss 04) apontou que a arma de fogo de uso permitido era eficiente para produzir disparos.

Ademais, os componentes de munição apreendidos também eram eficientes para produzir disparos. A autoria é certa na pessoa do acusado.

Em juízo, a testemunha, Policial Ivo Ferreira Marques, declarou, em suma, que estavam fazendo diligências à noite e verificaram que o réu passou de motocicleta, com um volume atrás parecendo uma espingarda, em ruas da periferia da cidade. Logo, resolveram fazer a abordagem e localizaram a espingarda, bem como munições em sua bolsa.

A testemunha, Policial de Elson Gonçalves Ribeiro, declarou, em suma, que estavam em diligência na cidade e abordaram o réu que estava com uma mochila o qual continha munições, armas desmontadas e apitos de ave, indicando que era para caça.

No interrogatório judicial, o réu, em suma, afirmou que o local em que trabalha e perigoso, pois, há onças, logo, levou a arma para defesa, inclusive, adquiriu a arma por herança, não tendo registro.

Logo, reputo suficientemente comprovada a autoria delitiva na pessoa do réu.

Isto porque a instrução probatória demonstrou que, no dia dos fatos, o réu portou e transporto a arma de fogo, bem como munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ante ao relato seguro dos policiais civis, bem como a confissão do acusado que afirmou que a arma de fogo e munições lhe pertencia.

Ressalto que o simples fato de o réu transportar e portar armamento e as munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já caracteriza o cometimento do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Observa-se que o delito em apreço é de perigo abstrato e tem como objeto jurídico a incolumidade pública, bastando a sua configuração à realização da conduta típica, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

Quanto à caracterização de eventual estado de necessidade alegado pelo réu em seu interrogatório, são necessários os requisitos: perigo atual; ameaça a direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício era não era razoável exigir-se; situação não provocada pela vontade do agente; conduta inevitável de outro modo; conhecimento da situação de fato (requisito subjetivo); inexistência do dever legal de enfrentar o perigo.

Cumpria à defesa não apenas alegar que o réu agiu em estado de necessidade, mas demonstrar que isto, efetivamente, ocorreu e que os requisitos exigidos para caracterização desta causa de exclusão de ilicitude estariam presentes.

Evidente, assim, que a justificativa apresentada pelo réu não pode ser aceita. Consigno que teses como esta levariam ao absurdo de criarmos verdadeiras imunidades penais a toda e qualquer pessoa que, “estivesse no mato”, resolvesse transportar arma de fogo irregularmente.

Repise-se que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e, por isso, para configuração do delito não é exigível a existência de um perigo concreto. Ou seja, o simples fato de uma pessoa transportar arma de fogo, ainda que desmuniciada, sem autorização para tanto, já é suficiente, por si só, para a configuração do crime, pois reduziu o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu, ODAIR JOSE GOMES como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003.
(Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – ID 244187195)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 14) e Laudo Pericial - Balística nº 410.2.03.2020.003635-01 (fls.36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivo Ferreira Marques, policial militar (fls. 15), Elson Gonçalves Ribeiro, policial militar (fls. 18), e interrogado ODAIR JOSE GOMES, apelante (fls. 21).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais e procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 244186686).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de uma espingarda [Savage Arms Corporation, Calibres .36 e .22] e 55 (cinquenta e cinco) munições [sendo 9 (nove) calibre .36 e 46 (quarenta e seis) calibre .22, ambas da marca CBC], na Rua Carlos Gomes, s/n, bairro Cruzeiro, nas proximidades do posto de combustível “São Cristóvão”, em Jauru/MT, estão descritas nas declarações dos agentes policiais Ivo Ferreira Marques e Elson Gonçalves Ribeiro.

O apelante confessou, em ambas as fases de persecução penal, estar portando a arma de fogo, sem registro e/ou autorização, tendo justificado a utilização por estado de necessidade.

Frise-que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37).

Essa assertiva de que portava a arma para “
proteger-se [...] contra perigos que a própria região isolada aonde trabalhava era capaz de produzir
” (fls. 219), por si só, não demonstra qualquer situação concreta de perigo à vida dele. Além disso, a Defesa não produziu, na fase policial ou em Juízo, qualquer prova convincente de sua alegação que justificasse notadamente sua conduta.

Como bem pontuado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“tal assertiva, por si só, não autoriza o réu a portar e transportar ilegalmente arma de fogo, seja porque a segurança pública cabe ao Estado; seja porque deveria procurar a Autoridade competente para solicitar a aquisição legal do armamento, demonstrando a efetiva necessidade e a aptidão para possuir e portar as armas de fogo”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 261659768).

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Rui Ramos - j. 16.12.2022).

Na essência, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, AO nº 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese”
(AP 1015921-38.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 8.12.2022)

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025